Tribunal: TJSP
Processo: 1005111-51.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que as mensalidades do plano de saúde foram pagas através de boletos expedidos no sítio eletrônico da parte requerida. Eventual mensalidade em aberto decorre de erro no sistema da parte apelada, devendo ser imputada a ela o ônus da prova. Não acolhimento. Prova de pagamento que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que as mensalidades do plano de saúde foram pagas através de boletos expedidos no sítio eletrônico da parte requerida. Eventual mensalidade em aberto decorre de erro no sistema da parte apelada, devendo ser imputada a ela o ônus da prova. Não acolhimento. Prova de pagamento que não permite a inversão do ônus probatório. Apelante que não juntou os respectivos comprovantes de pagamento aos autos, mas sim documentos desconexos com a causa. Vídeo apresentado para comprovar a correta expedição de boleto que não traz em seu conteúdo a URL utilizada, impossibilitando a análise de legitimidade do endereço eletrônico acessado – se da parte requerida ou se outro, fraudulento. Culpa da parte ré não caracterizada. Ônus do pagamento que recai integralmente sobre o autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não cumprido a contento. Sentença mantida. Recurso não provido.